Tribunal: TJDFT
Processo: 0738773-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738773-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GONCZAROWSKA GOMES, RODRIGO GONCZAROWSKA GOMES AGRAVADO: GLADSTOM DE LIMA DONOLA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o agravado em desfavor dos agravantes, rejeitando a impugnação à penhora que aviaram, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Por derradeiro, exorto os litigantes a dizerem do seu interesse, em compasso com o princípio da cooperação, na realização de audiência de conciliação, tendo em conta que vêm manejando sucessivos recursos, de parte a parte, tendo por objeto o que vem sendo decidido na ação originária. I. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):